Tribunal: TJSP
Processo: 2266176-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito – Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente da dívida.

Agravo provido, com determinação.